Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713639-12.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ISABELLA DO NASCIMENTO LOPES PORTO RECORRIDO: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ERRO NO SISTEMA. JUSTA CAUSA. DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Preliminar. Intempestividade. Erro no sistema. Justa Causa. De acordo com a orientação do STJ, "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso”. Deve-se, portanto, reconhecer que a falha de dados informativos apresentados pelo sistema eletrônico da Justiça é justa causa para descaracterizar a intempestividade do apelo, interposto no prazo previsto na intimação eletrônica, que deve prevalecer sobre aquela feita por Diário Oficial. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2 – Responsabilidade civil. Prestação de serviços educacionais. Aluna com TEA e TPAC. Atendimento de necessidades especiais. Inexistência de defeito no serviço. Dano moral e material inocorrentes. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo (CF, arts. 1o, inc. III, e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A obrigação de indenizar se assenta na demonstração de ato ilícito, de dano e de nexo causal (art. 186 e 927 do CC). Não há acolhimento do pleito indenizatório quando não demonstrado defeito na prestação do serviço educacional e restar comprovado que a instituição se dispôs e envidou esforços para atender todas as demandas veiculadas pela autora, voltadas ao atendimento de suas necessidades educacionais específicas. 3 – Recurso da autora conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 3o, inciso IV e 4o, ambos da Lei 12.764/2012, 59 da Lei 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e 4o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), sustentando seu direito em receber atendimento educacional de acordo com suas necessidades educacionais especiais e que exigem adaptações curriculares e ambientais. Aduz que a recorrida deixou de garantir um ambiente de ensino inclusivo e sobretudo acolhedor, o que enseja a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, conforme dispõe os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade formal em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, inciso IV e 4o, ambos da Lei 12.764/2012, 59 da Lei 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e 4o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da regularidade na prestação do serviço educacional contratado e a adoção de medidas voltadas à elaboração de plano de atendimento especializado à recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030